Tribunal: STF
Processo: ARE 1334725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Empresa do ramo de locação de veículos que possui sede em São Paulo e filiais em Estados diversos – A Administração Tributária constatou que, apesar de registrados e licenciados no Estado onde a autora possui filial, os veículos, objeto da autuação, são utilizados na sede da empresa, em São Paulo, onde o Imposto haveria de ser recolhido, na conformidade da regra do artigo 4º, § 1º, item 2, alíneas a e c, da Lei Estadual nº 13.296/08, disposição esta que se encontra em perfeita harmonia com o Código Tributário Nacional (art. 127, II) – Presunção de legitimidade, que milita em favor dos atos administrativos, não desconstituída pela autora – Inexistência, por outro lado, de comunicação da venda ao DETRAN, na forma prevista na Lei Federal nº 9.503/97 – Responsabilidade solidária – Aplicação dos arts. 4º, III, e 16, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.606/89, do art. 6º, II, da Lei nº 13.296/08 e do artigo 134 do CTB – Recurso improvido”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XI, § único; 24, § 3°; 146, III; 155, III; 158, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 24, § 3°; 146, III; 155, III da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Empresa do ramo de locação de veículos que possui sede em São Paulo e filiais em Estados diversos – A Administração Tributária constatou que, apesar de registrados e licenciados no Estado onde a autora possui filial, os veículos, objeto da autuação, são utilizados na sede da empresa, em São Paulo, onde o Imposto haveria de ser recolhido, na conformidade da regra do artigo 4º, § 1º, item 2, alíneas a e c, da Lei Estadual nº 13.296/08, disposição esta que se encontra em perfeita harmonia com o Código Tributário Nacional (art. 127, II) – Presunção de legitimidade, que milita em favor dos atos administrativos, não desconstituída pela autora – Inexistência, por outro lado, de comunicação da venda ao DETRAN, na forma prevista na Lei Federal nº 9.503/97 – Responsabilidade solidária – Aplicação dos arts. 4º, III, e 16, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.606/89, do art. 6º, II, da Lei nº 13.296/08 e do artigo 134 do CTB – Recurso improvido. É certo que o domicílio da pessoa jurídica, segundo o Código Civil, pode ser plúrimo (art. 75, § 1º, do CC). Sucede que a regra do artigo 120 da Lei Federal nº 9.503/97 reporta-se aos termos da lei, no sentido genérico, ao tratar do local de registro do veículo, o que permite entender que, tratando-se de domicílio fiscal, será não mais o Código Civil a legislação aplicável à espécie, e sim a lei tributária (artigo 127, II, do Código Tributário Nacional):
    Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: (...) II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;
    E a Lei Estadual nº 13.296/08 ajustou-se, como a mão à luva, àquela disciplina do direito nacional, não se podendo crer que uma empresa, adquirindo veículo vinculado a uma das suas filiais, passe a rodar sistematicamente em território onde está situado o outro estabelecimento, a onerar a malha viária urbana sem que o Estado de São Paulo disto retire qualquer proveito, mas, pelo contrário, prejuízo. No que diz respeito aos veículos que não seriam mais de propriedade da apelante na época correspondente aos exercícios exigidos, é bem de ver que o fato gerador do IPVA é a propriedade sobre o veículo automotor, dispondo a antiga Lei Estadual nº 6.606/89, nos artigos 4º, III, e 16, §§ 1º e 2º, dispositivos estes que hoje encontram correspondência nos artigos 6º, II, e 34, parágrafo único, da Lei Estadual nº 13.296/08, sobre hipótese de sujeição passiva indireta por solidariedade, prevista na regra dos artigos 121, II, 124, II e 125, I, todos do Código Tributário Nacional. O responsável solidário não tem uma relação direta com o tributo, mas apenas indireta. A figura do ‘responsável’ aparece na problemática da obrigação tributária principal segundo lúcidas observações de Luciano Amaro por uma série de razões que são valorizadas pelo legislador, razões estas que vão desde a conveniência até a necessidade (Direito Tributário Brasileiro, 14ª ed, SP, Saraiva, 2008, p.304). No caso, a autora, quando ocorrido o fato gerador, ainda figurava no banco de dados do DETRAN-SP, que alimenta o Cadastro de Contribuintes do IPVA (artigo 16, caput, da lei 6.606/89; artigo 34 da Lei Estadual nº 13.296/08). Diga-se que não restou comprovado que, à falta da providência prevista na regra do artigo 123, § 1º, da Lei Federal nº 9.503/97, a autora, na condição de vendedora do veículo, tivesse realizado, à época do fato gerador, a comunicação contida na norma do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. E nem se venha dizer que a norma do artigo 134 da Lei Federal nº 9.503/97 não trata de matéria tributária, pois a regra do artigo 4º, III, da Lei Estadual nº 6.606/89 (que reproduz a mesma disposição), inegavelmente trata, tanto quanto a atual norma do artigo 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08. Diante de tudo o que foi dito, não há de se falar em restituição dos valores de IPVA, que haveriam mesmo de ser recolhidos ao fisco paulista”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente